Tribunal: STF
Processo: RE 1430334
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO. CANDIDATO DIAGNOSTICADO COM COVID-19. MITIGAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA. COMPOSIÇÃO DE INTERESSES. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA OBSERVADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Com efeito, a despeito da tese firmada pelo STF no RE n° 630.733/2013, Tema 335, relevante considerar que o vírus do COVID-19 ultrapassa, é bem verdade, a órbita de circunstâncias pessoais do candidato/impetrante, posto ser problema de saúde pública e exige o isolamento do individuo contaminado; 2. Destarte, a remarcação do Teste de Aptidão Física para o candidato/impetrante acometido de COVID-19 é medida que se impõe, sobretudo porque a mitigação da regra não afronta os princípios da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade e da eficiência, havendo, a bem da verdade, uma composição de interesses, consoante impõe a hermenêutica moderna do Direito Administrativo. 3. Segurança concedida.” (eDOC. 3, ID: 2510e214, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional. Alega-se, ainda, transgressão aos entendimentos firmados no RE 630.733/DF e no RE 1.058.333/PR, respectivamente Temas 335 e 973 da repercussão geral.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Irresignação do Estado do Ceará contra o entendimento do Tribunal de Justiça local de que candidato diagnosticado com Covid-19 e, por isso, impossibilitado de comparecer ao Teste de Aptidão Física previsto como segunda etapa de concurso público, tem direito à remarcação da prova. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso não viabiliza apelo sem a preliminar fundamentada da repercussão geral. Suposta violação ao Tema 335 da Repercussão Geral. Inocorrência. Situação excepcional decorrente da pandemia do COVID-19. Imposição de distanciamento social. Impossibilidade de realização de treinamento físico. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário.” (eDOC. 21, ID: d82b09b7, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que, na hipótese em análise, diante das peculiaridades do caso concreto, assegurou-se à parte recorrida o direito à remarcação do teste de aptidão física referente ao concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Nesse sentido, colho trecho do acórdão questionado:



    “Na hipótese vertente, o impetrante foi diagnosticado em 18.01.2022 está acometido de COVID-19, consoante exame de fl. 18, sendo-lhe concedido atestado médico de 12 (doze) dias (fl. 17), devendo permanecer em tratamento e isolamento social até 30.01.2022, consistindo fato incontroverso de que na data designada para o exame físico deverá permanecer em isolamento social, uma vez contaminado pelo coronavírus. 



    Decerto que, afigura-se despiciendo tecer delongas prolixas acerca da gravidade porque perpassa o mundo com a pandemia ocasionada pelo COVID-19, a qual começou em meados de março/2020, perdurando até a presente data, em que a orientação das autoridades científicas persiste nas medidas sanitárias de isolamento social e uso de máscaras, malgrado a vacinação ter comprovado a redução significativa dos efeitos deletérios dessa doença respiratória. 



    Nesse contexto, a despeito da tese firmada pelo STF suso mencionada, Tema 335, RE nº 630.733/2013, relevante considerar que o vírus do COVID-19 ultrapassa, é bem verdade, a órbita de circunstâncias pessoais do candidato/impetrante, posto ser problema de saúde pública e exige o isolamento do indivíduo contaminado. 



    Na hipótese sub examine, a meu viso, inexiste desvirtuamento do edital do certame (Edital nº 01/2021 as fls. 23/52) e da tese fixada pela Corte Suprema no RE nº 630.733/2013 concernente à remarcação do TAF para o candidato/impetrante, sobretudo porque a mitigação da regra não afronta os princípios da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade e da eficiência, havendo, a bem da verdade, uma composição de interesses, consoante impõe a hermenêutica moderna do Direito Administrativo. 



    (…) 



    Destarte, a intervenção judicial se faz mister, notadamente porque o impetrante na data aprazada para o exame físico continuará portador de COVID-19, necessitando de tratamento diferenciado no que pertine à realização do teste físico, porquanto além de referida doença comprometer sobremaneira o sistema respiratório e cardiovascular por período razoável de tempo, impossibilitando a submissão a um teste dessa natureza, existe a possibilidade de agravamento de seu estado de saúde e a contaminação de pessoas outras. 



    Ademais, ainda que supostamente estivesse assintomático, há a possibilidade de o impetrante transmitir o vírus a outros certamistas, fato que iria de encontro às determinações do próprio Estado do Ceará, sobretudo o que dispõem o Decreto n° 34.513/2022 e o Decreto nº 33.510/2020, posto que a seriedade e o comprometimento com a vida e a saúde pública é que vêm pautando as ações do Governo estadual no enfrentamento da pandemia. 



    Dessa forma, a flexibilização do entendimento do STF em função da pandemia causada pelo COVID-19 é medida que se impõe, pois o isolamento social de infectados constitui interesse público, afigurando-se possível estabelecer tal diferenciação pontual e individual, sem que isso configure circunstâncias pessoais do candidato/impetrante, uma vez que o controle da situação pandêmica constitui questão de saúde pública, ultrapassando a órbita individual. 



    Conclui-se, assim, que a pandemia ocasionada pelo COVID-19 se constitui fato totalmente atípico, caracterizando-se como fortuito ou de força maior, impondo-se a mitigação do julgado da Corte Suprema suso mencionado, sobretudo porque a saúde está contemplada na Carta Magna como direito fundamental do cidadão, de forma que deve ser preservado em qualquer situação.” (eDOC. 21, ID: d82b09b7, pp. 5-7)



    Observa-se, desse modo, que divergir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas do edital do certame, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF.



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.415.402-AgR/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.09.2023)  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Definição dos critérios para preenchimento das vagas reservadas às cotas raciais e à ampla concorrência. Necessidade da análise das regras constantes do edital do concurso e da interpretação da Lei estadual 1.959/2015, do Estado do Amapá. 5. Inadmissibilidade do reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.426.151-AgR/AP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.06.2023)  



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente deixou de impugnar os fundamentos do Tribunal de origem acerca da absoluta excepcionalidade das circunstâncias do caso concreto. 



    Dessa forma, incide, ao caso, o entendimento sintetizado na Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente